Tribunal: TJDFT
Processo: 0003180-29.1998.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003180-29.1998.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTÁQUIO JOSÉ FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, NADIA FERREIRA PENNA, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, ZARIFE HAMU, SILMAR BATISTA LACERDA, ANTONIO ADAILDO DOS SANTOS RODRIGUES, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, ONAIDE TAVARES DE OLIVEIRA, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ANANIAS ARAÚJO DO PRADO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, ARPEG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME DESPACHO Os presentes autos encontram-se em fase de cumprimento do Acórdão no 1250692 deste Conselho Especial, referente ao MSG no 2255/90 (ID 19699065). No julgamento, o Conselho Especial acolheu a impugnação do Distrito Federal, por maioria, a fim de estabelecer que o reajuste devido aos exequentes deve incidir exclusivamente sobre os meses de abril, maio, junho e julho de 1990. Houve a retificação do Precatório no 0002716-34.2000.8.07.0000 em relação a 32 (trinta e dois) dos 35 (trinta e cinco) exequentes, e o cancelamento dos Precatórios no 0008471-63.2005.8.07.0000 e 0008467-26.2005.8.07.0000, estando pendente decisão acerca da situação do crédito de João Alcebíades de Moura Fé, Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú. Isso porque, conforme planilha de débitos de ID 42782946, p. 4/39, a Contadoria Judicial registrou que não foi possível apurar os valores devidos ao exequente João Alcebíades de Moura Fé, tendo em vista que em sua ficha financeira de ID 32286475, p. 5, os vencimentos estão zerados a partir de abril e consta a informação “desligamento em 31/03/1990”. Ainda consignou que, quanto aos credores Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú, os vencimentos dos meses de maio, junho e julho de 1990 e de julho de 1990, respectivamente, constam zerados em suas fichas financeiras, consoante ID 32286477, p. 36-37 e 87-90. Por intermédio da petição de ID 69478927, as advogadas dos referidos exequentes (Dra. Maria Aparecida Guimarães Santos, OAB/DF 14192-A, Dra. Jackeline Guimarães Santos, OAB/DF 23694-A, Dra. Jamila Guimarães Santos, OAB/DF 3559-A e Dra. Janaína Guimarães Santos, OAB/DF 14500-A, telefones (61) 3381-0435 e (61) 3322-1660) informaram a impossibilidade de contactar os seus representados. No que tange ao exequente Lutero Alves dos Santos, inscrito no CPF sob o n.o 030.091.221-87, constatou-se, em consulta ao sistema PJe de 1a instância, autos de inventário n.o 0707917-78.2024.8.07.0014, que ele faleceu no curso do presente processo, em 20/06/2024, conforme certidão de óbito de ID 216348138. Além disso, verificou-se que Alini de Castro Santos Paiva foi nomeada inventariante (ID 223632968), tendo firmado termo de compromisso em 30/01/2025 (ID 224859444). Desse modo, determinei, por meio do despacho de ID 69711988, a intimação pessoal do espólio de Lutero Alves dos Santos, representado pela inventariante Alini de Castro Santos Paiva, para que manifestasse interesse na sucessão processual e promovesse a respectiva habilitação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 110, 313, § 2o, inciso II, e 921, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Quanto aos exequentes João Alcebíades de Moura Fé e Zarife Hamú, determinei, no mesmo despacho de ID 69711988, a expedição de ofício ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF, requisitando, no prazo de 10 (dez) dias, os respectivos endereços e contatos telefônicos atualizados, além de informações acerca de eventual interdição ou existência de mandato outorgado. Consoante certidão de ID 71082020, a inventariante do espólio de Lutero Alves dos Santos, Alini de Castro Santos Paiva, foi intimada do despacho de ID 69711988, por Oficial de Justiça, mas deixou transcorrer in albis o prazo para habilitação nos autos (ID 72101000). Ressalte-se que, de acordo com a planilha de débitos da Contadoria (ID 52474034 – pág. 17), consta valor devido ao exequente em relação ao mês de abril/1990. De outro norte, as informações prestadas pelo IPREV/DF quanto aos exequentes João Alcebíades de Moura Fé e Zarife Hamú foram juntadas aos autos sob o ID 72100977. Diante do exposto, determino a intimação pessoal do espólio de Lutero Alves dos Santos, representado pela inventariante Alini de Castro Santos Paiva, pela derradeira vez, para que manifeste interesse na sucessão processual e promova a respectiva habilitação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 110, 313, § 2o, inciso II, e 921, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Caso haja interesse na sucessão processual, o espólio deverá, se assim desejar, manifestar-se sobre a existência de crédito a ser apurado nos meses de maio, junho e julho de 1990, relativamente ao exequente Lutero Alves dos Santos, uma vez que, conforme a manifestação técnica da Contadoria Judicial de ID 42782946, nos aludidos meses, seus vencimentos constam zerados em suas fichas financeiras encartadas aos autos. Determino, ainda, a intimação pessoal, por intermédio de oficial de justiça, de João Alcebíades de Moura Fé e Zarife Hamú, nos endereços informados nos ID’s 72100985 e 72100986, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, juntem aos autos as suas fichas financeiras do ano de 1990, atentando-se à necessidade de que as fichas apresentem valor no campo vencimento dos meses de abril, maio, junho e julho do referido ano. Salienta-se que, não havendo apresentação das fichas financeiras solicitadas, os cálculos deverão ser refeitos com base na documentação existente nos autos, o que implicará na ausência de valor devido ao exequente João Alcebíades de Moura Fé, tendo em vista que sua ficha financeira apresenta vencimentos zerados a partir de abril de 1990, e a ausência de crédito no mês de julho de 1990 em relação à Zarife Hamú, uma vez que suas fichas financeiras apresentam vencimentos zerados no referido mês. Publique-se e intimem-se os exequentes mencionados, encaminhando-lhes o inteiro teor do presente despacho. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Relator